Tribunal: STF
Processo: ARE 1492010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As penas dos três apelantes partiram do mínimo legal. A confissão judicial de Pedro foi reconhecida como atenuante genérica, sem redução, em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. As três qualificadoras apontadas ensejaram aumento de dois quintos, com penas finais de cinco anos e oito meses de reclusão e pagamento de catorze dias-multa, no piso.



    Pois bem, a pena-base está correta, bem assim o impeditivo de redução pela confissão de todos, ainda que somente extrajudicial no caso de Milton e Evelyn , com apoio na orientação da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois a atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal.



    Contudo, a Súmula 443 do Colendo Superior Tribunal de Justiça veda a fixação da fração além do mínimo (1/3) sem a devida fundamentação, que foi o que aconteceu no caso. Não basta apenas a menção à quantidade de qualificadoras, pelo que, agora, fica estabelecido aumento de um terço, que resulta nas penas finais de cinco anos e quatro meses de reclusão e pagamento de treze dias-multa, no piso.



    O regime prisional inicial fechado revela-se pertinente, em face da gravidade do crime, que demonstra a periculosidade concreta dos agentes e tanto intranquiliza a sociedade, exigindo resposta enérgica, com a qual não é suficiente, compatível e adequada solução mais branda. Veja-se que Milton e Evelyn planejaram cometer um roubo colocando em risco a vida de seus parentes sem pestanejar. Chamaram terceira pessoa para executar o intento apenas para não serem reconhecidos. Se não fossem imagens de câmeras de vigilância, este crime talvez jamais fosse desvendado. Não há como impor regime prisional inicial mais brando diante de conduta tão abjeta e repulsiva. Também em relação a Pedro, que não pensou duas vezes e simplesmente aderiu e executou o crime empregando violência. 



    Ainda, não se desconhece o teor das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior Tribunal de Justiça, mas o caso concreto, por si só, revela a total inadequação de regime mais brando.



    A natureza do delito e a quantidade da pena, por si só, impedem a substituição da pena carcerária por restritivas de direitos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente